Tribunal: STF
Processo: RHC 167910
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
DEFENSOR – NOMEAÇÃO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. Inexiste vício na apresentação de defesa prévia por profissional da advocacia indicado, em audiência de custódia, pelo réu, renunciado aos poderes após o protocolo da peça.



    TESTEMUNHAS – ROL – COMPLEMENTAÇÃO. O indeferimento de pedido de complementação do rol de testemunhas, após a apresentação de defesa, não ofende o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.